Tribunal: TJDFT
Processo: 0716390-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Indulto pleno. Decreto 12.338/24. Crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça. Reparação do dano. Capacidade econômica. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de indulto da pena privativa de liberdade com base no Decreto Presidencial 12.338/24.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a falta de condenação do apenado em danos materiais o exime de reparar o dano para ser beneficiado com o indulto; (ii) se há elementos que demonstrem a incapacidade econômica do agravante para reparar os danos causados à vítima.
III. Razões de decidir
3. O D. 12.338/24 estabeleceu, entre as condições para concessão do indulto a condenados por crimes patrimoniais sem grave ameaça e violência, a reparação do dano, conforme o disposto no art. 16 (arrependimento posterior) ou no art. 65, caput, III, “b”, do CP (atenuante de reparação de dano), excetuada a necessidade de reparação do dano aos que comprovem incapacidade econômica de repará-lo.
4. O fato de o apenado não ter sido condenado à reparação mínima dos danos materiais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, não o exime de ter que reparar o dano causado à vítima, para cumprir os requisitos do indulto (art. 9, XV, do D. 12.338/24).
5. Não provada a reparação do dano ou a incapacidade econômica para fazê-lo, mantém-se a decisão que indeferiu o indulto da pena privativa de liberdade nos termos do art. 9, XV, do D. 12.338/24.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto 12.338/24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 935.027/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024.